Tribunal: TJMT
Processo: 0003464-49.2014.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003464-49.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES - CPF: 804.435.751-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (APELADO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), RIUSDELAR LOPES PEREIRA - CPF: 003.123.601-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - QUESTÕES PERTINENTES E RELEVANTES NÃO APRECIADAS - SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA - VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC/15 – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Cinge-se a controvérsia a decidir sobre a invalidade do julgamento proferido pelo Juízo a quo, por ausência de fundamentação, a caracterizar violação do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015. Conquanto o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o novo Código de Processo Civil, exaltando os princípios da cooperação e do contraditório, lhe impõe o dever, dentre outros, de enfrentar todas as questões pertinentes e relevantes, capazes de, por si só e em tese, infirmar a sua conclusão sobre os pedidos formulados, sob pena de se reputar não fundamentada a decisão proferida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelante

em face do
MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAIA/MT
, que julgou improcedente os pedidos da exordial, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O Magistrado
a quo
condenou ainda a Autora/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Ids. 2190917 – Pág 1 a 2190917 Pág.3 ).

Irresignada, aduz a Apelante que foi devidamente empossada para o cargo de Prefeita do Município de Alto Paraguaia/MT em 06/07/2009 e passou a exercer seu mandato conquistado de forma legítima. No entanto foi afastada indevidamente dois meses após ter sido empossada, permanecendo tal situação pelo período de três anos. Após comprovada a ilegalidade do ato de afastamento, foi reinvestida no cargo de prefeito em 26/08/2012 por decisão judicial definitiva que transitou em julgado em 05/06/2014.

Alega que durante o período de afastamento, sofreu enormes prejuízos de ordem moral e material, por não exercer o mandato político, e por não receber os respectivos subsídios de prefeito municipal no valor de 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) por mês, suportando tais prejuízos por mais ou menos 35 (trinta e cinco meses) consecutivos, até ser reinvestida no cargo.

Sustenta que a reinvestidura no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada o seu afastamento por decisão administrativa ou judicial concede-lhe o direito do ressarcimento de todas as vantagens, contudo não recebeu os subsídios referentes ao tempo de afastamento, e por este motivo ingressou com a Ação de Cobrança.

Dessa maneira, alega que o Magistrado
a quo
ao julgar totalmente improcedente os pedidos da exordial, se equivocou, pois, a sentença não se coaduna com as provas dos autos, fundamentos de fato, legislação vigente, bem como com as jurisprudências desse e. Tribunal.

Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso de Apelação, para que seja anulada a sentença por não atender o disposto no art. 489,§ 1o, do NCPC,
e se assim não for o entendimento desse e. Tribunal, que seja reformada a sentença a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial.
(Ids. 2190952 – Pág.1 a 2191034 – Pág.3).

Por sua vez, o Apelado apresenta Contrarrazões rechaçando os argumentos e fundamentos do recurso, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento (Ids. 2191077- Pág.1 a 2191094 – Pág.1).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, alega a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público nos autos. (Ids. 2828876 – Pág. 1 a 2828876 –Pág.2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelante

em face do
MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAIA/MT
, que julgou improcedente os pedidos da exordial, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Para uma melhor compreensão da demanda posta, faz-se necessário uma breve digressão dos fatos.

Extrai-se dos autos de origem, que a Apelante participou do pleito eleitoral das eleições municipais majoritária no ano de 2008 disputando o cargo de prefeito municipal, e na época o primeiro lugar foi conquistado pelo então candidato a prefeito Adair José Alves, e a Apelante por sua vez conseguiu o segundo lugar.

Conforma narra a inicial, foi proposta impugnação ao mandato eletivo em desfavor de Adair José Alves e Tânia de Arruda e Silva, a fim de apurar abuso de poder econômico praticado no pleito eleitoral de 2008, e assim cassar os mandatos de prefeito e vice-prefeito respectivamente.

A referida Ação tramitou na Justiça Eleitoral de Diamantino/MT, 7a Zona Eleitoral, AIME no 01/2009, na qual reconheceu o abuso de poder econômico praticado pelos demandados na ação, e cassou seus mandatos.

A Apelante foi então empossada em 06/07/2009, passando a exercer seu mandato de forma legítima.

Após dois meses da posse da Apelante, essa foi afastada pelo período de 3 (três) anos, que posteriormente verificou-se indevido.

Em 26/08/2012, após sepultar as razões do afastamento ilegal, por decisão judicial, a Apelante foi reempossada e exerceu seu mandato até o final, 31/12/2012.

No intuito de ressarcimento dos subsídios que a Apelante entende deixou de receber, em razão de ter ficado afastada indevidamente, interpôs a presente Ação de Cobrança.

O Magistrado
a quo,
julgou improcedente os pedidos, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante alega que a sentença violou o disposto no art. 489, § 1o, do NCPC, devendo ser desconstituída, retornando os autos à origem para o regular processamento e julgamento do feito, e se assim não for o entendimento desse e. Tribunal, que seja reformada a sentença a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia a decidir sobre a invalidade do julgamento proferido pelo Juízo
a quo
, por ausência de fundamentação, a caracterizar violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de questão de ordem, com repercussão geral, consolidou o entendimento de que “
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
” (AI 791292 QO-RG, julgado em 23/06/2010, DJe de 13/08/2010).

Conquanto o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o novo Código de Processo Civil, exaltando os princípios da cooperação e do contraditório, lhe impõe o dever, dentre outros, de enfrentar todas as questões capazes de, por si sós e em tese, infirmar a sua conclusão sobre os pedidos formulados, sob pena de se reputar não fundamentada a decisão proferida (art. 489, § 1o, IV).

Na hipótese, o Juiz da ação decidiu julgar improcedente os pedidos constantes na exordial, sem considerar importante questão - relativa a fundamentação ainda que sucinta das alegações e provas trazidas pela Autora/Apelante na inicial, resumindo a decisão com mera indicação do ato normativo sem a explicação de relação com a causa ou a questão decidida.

Nesse sentido, cumpre trazer o trecho da sentença:

“(...) Julgamento antecipado do mérito:

O feito possibilita o abreviamento de rito com

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (...)”

Segundo o dispositivo supracitado, somente haverá essa forma de julgamento, se não houver necessidade de produção de outras provas, por isso, caberia ao Magistrado externar sua interpretação da norma jurídica e demonstrar a correlação com o que consta nos autos.

Mais adiante, faz-se nova afirmação sem qualquer demonstração da correlação da afirmação com os fatos,
in verbis
:

“(...)Por fim, registro que as jurisprudências

indicadas pelo autor em sua inicial se referem ao

servidor público indevidamente afastado de

serviço o que, a evidência, não se aplica ao caso

posto em julgamento”

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. APELAÇÃO. QUESTÕES PERTINENTES E RELEVANTES NÃO APRECIADAS. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO NÃO FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC/15. 1.
Impugnação à gratuidade de justiça oferecida em 20/10/2014.

Recurso especial interposto em 02/06/2016, concluso ao gabinete em 30/09/2016.2. Aplicação do CPC/15, a teor do enunciado administrativo no 3/STJ. 3. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre a invalidade do julgamento proferido, por ausência de fundamentação, a caracterizar violação do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015. 4. Conquanto o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o novo Código de Processo Civil, exaltando os princípios da cooperação e do

contraditório, lhe impõe o dever, dentre outros, de enfrentar todas as questões pertinentes e relevantes, capazes de, por si sós e em tese, infirmar a sua conclusão sobre os pedidos formulados, sob pena de se reputar não fundamentada a decisão proferida. 5. Na hipótese, mostra-se deficiente a fundamentação do acórdão, no qual é confirmado o indeferimento da gratuidade de justiça, sem a apreciação das questões suscitadas no recurso, as quais indicam que a recorrente - diferentemente dos recorridos, que foram agraciados com o benefício - não possui recursos suficientes para arcar com as despesas do processo e honorários advocatícios. 6. É vedado ao relator limitar-se a reproduzir a decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. 7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1622386/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 25/10/2016)”

Destarte, não consta na sentença, nenhum fundamento jurídico que se contraponha as alegações, legislação e jurisprudências colacionadas na inicial.

Portanto, mostra-se, pois, deficiente a fundamentação da sentença, na medida em que o Juízo
a quo
não externa a interpretação da norma jurídica para demonstrar a correlação com o que consta nos autos, bem como o que o levou à decisão.

Assim, à luz do que dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC/15, tem-se como não fundamentada a sentença, vício grave que invalida o julgamento proferido pelo Magistrado
a quo.

Isso posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos deduzidos na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021